Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. DATA POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão devido à ausência de consideração sobre o fato superveniente no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante alega a existência de fato superveniente devido ao parcial provimento dos pedidos formulados pelo ente federativo na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e, tendo em vista a inexistência de título executivo apto a subsidiar este procedimento executivo, requer a extinção do presente cumprimento de sentença. 3.1. Entretanto, nos termos da certidão de julgamento, a decisão a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do ente federativo, ocorreu no dia 01/09/2025, sendo data posterior ao acórdão embargado, julgado no dia 08/08/2025. 3.2. Nesse sentido, em que pese a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, é vedado ampliar as questões discutidas no recurso, em sede de embargos de declaração, para incluir teses as quais não foram anteriormente levantadas, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal. 3.3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como a correção de erro material. E na hipótese presente não se constata qualquer vício no aresto.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Por fim, considero prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante (arts. 313, inciso V, alínea "a", 535, inciso III, e §§ 5° e 7°, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem assim o Tema 864 do STF.), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais no acórdão, bastando o enfrentamento da matéria jurídica. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 493; art. 485, inciso IV; art. 535, incisos III e VI, §§ 5° e 7°; art. 966, inciso V; art. 313, inciso V, alínea "a"; todos do CPC
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF.